Tribunal: TJDFT
Processo: 0703839-52.2021.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CARTÃO QUE NÃO FOI ENTREGUE NEM DESBLOQUEADO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à repetição de valor indevidamente cobrado e indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.
2 – Cartão de crédito. Cobrança indevida. Na forma do art. 14, §3°, do CDC, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. A autora, em dezembro de 2019, efetuou a compra de um tênis de R$ 29,99, em um estabelecimento da ré, oportunidade em que, após oferecimento por atendentes, anuiu com a contratação de cartão de crédito, o qual nunca recebeu. A despeito de nunca ter recebido o cartão, alguns meses depois, foi surpreendida com a cobrança de uma compra de R$ 253,55, a qual gerou a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito (ID. 32141962). A ré respalda a cobrança no comprovante de ID. 32141996 – pág. 03. Todavia, do referido comprovante consta uma assinatura totalmente distinta da assinatura da autora, além de o valor do débito ser diferente daquele questionado pela recorrida. Nesse quadro, ante a ausência de demonstração da origem do débito bem como, da titularidade da obrigação, que torna a cobrança indevida, deve a ré responder pelos danos causados à consumidora.
3 – Responsabilidade civil. Danos Morais. Cadastro de Proteção ao Crédito. Inscrição indevida. É devida indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).
4 – Valor da indenização. Método bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Na jurisprudência das Turmas a indenização para fato assemelhado, inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, há registro de valores entre R$3.000,00 (Acórdão 1356516, 07093051520218070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA) e R$5.000,00(Acórdão 1334246, 07049778820208070012, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO). Para a segunda fase, em observância às circunstâncias do caso, ao valor da inscrição e à capacidade econômica do ofensor, tem-se por adequada e razoável a condenação fixada em R$ 3.000,00, de modo que não comporta alteração. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

J